Tribunal: TJPA
Processo: 0811997-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811997-81.2022.8.14.0301

APELANTE: BIOANALITICA DIAGNOSTICA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0811997-81.2022.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: BIOANALÍTICA DIAGNÓSTICA S/A

ADVOGADA: RAFAELA DIAS MACIEL DUARTE – OAB/MG 200176

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pela parte impetrante contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
e, no mérito, sustentou a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, por violação às anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o julgamento
extra petita
, visto que os pedidos da inicial dizem respeito apenas à inexigibilidade da cobrança de ICMS/DIFAL. Preliminar acolhida;

4. Estando a causa madura para julgamento, cabe a análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC;

5. A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sujeita-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anual, conforme entendimento consolidado pelo STF;

6. É inexigível o ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos nos 90 dias seguintes à publicação da LC nº 190/2022 (05/01/2022), sendo nulo o auto de infração lavrado nesse período.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas em parte.

Tese de julgamento: “A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC nº 190/2022, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo inexigível o tributo sobre fatos geradores ocorridos nos 90 dias posteriores à sua publicação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1093; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800972-37.2022.8.14.0086, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta por BIOANALÍTICA DIAGNÓSTICA S/A, objetivando a reforma da sentença (Id. 28439544) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que concedeu em parte a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do CHEFE DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, para reconhecer a ilegalidade da apreensão das mercadorias indicadas no Termo de Apreensão e Depósito, porém indeferindo o pedido para determinar que a parte impetrada se abstenha de realizar futuras apreensões em situações dessa natureza.

Nas razões recursais (Id. 28439557), a apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, visto que os pedidos da inicial dizem respeito a declaração do direito ao não recolhimento do ICMS-DIFAL no ano de 2022 e a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos. No mérito, sustentou a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e anual relativamente aos efeitos da Lei Complementar 190/2022. Requereu o provimento do recurso para conceder a segurança na íntegra.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 28439561).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33498580), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

Na exordial (Id. 28439486), a impetrante requereu a concessão da segurança para “
ordenar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da Impetrante o recolhimento do ICMS DIFAL durante o exercício fiscal de 2022, em observância aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal dispostos no art. 3º da LC 190/2022 c/c art. 150, III, “b” e “c” da CF/88, declarando-se, por fim, o direito à restituição dos valores porventura recolhidos, devidamente atualizados pela Taxa Selic desde a data do pagamento indevido
”, ou, alternativamente, “
seja julgado procedente o pedido, concedendo-se a segurança pleiteada, para ordenar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da Impetrante o recolhimento do ICMS DIFAL durante o período de 90 (noventa) dias a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, disposto no art. 3º da LC 190/2022 c/c art. 150, III, “c” da CF/88, declarando-se, por fim, o direito à restituição dos valores porventura recolhidos, devidamente atualizados pela Taxa Selic desde a data do pagamento indevido
”.

Portanto, não consta pedido para reconhecer a ilegalidade de apreensão de mercadorias, configurando-se o julgamento
extra petita
.

Observo que não é hipótese de
reformatio in pejus
, visto que a sentença que concede a segurança é sujeita à Remessa Necessária (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009) e a ocorrência de decisão
extra petita
constitui matéria de ordem pública, sendo passível de apreciação ainda que não houvesse recurso da parte impetrante.

Isto posto, acolho a preliminar para anular a sentença.

MÉRITO.

Considerando que houve o contraditório em primeiro grau e a matéria controvertida é eminentemente de direito, prossigo à análise do mérito, na forma do art. 1.013, § 3º, II do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 1093, estipulou que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015, exige a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

O STF modulou os efeitos do julgado, de modo que a lei complementar fosse exigível apenas a partir do exercício financeiro de 2022, porém ressalvou da referida modulação as ações judiciais em curso.

Assim, apenas os contribuintes que moveram ações antes da data do julgamento do RE 1287019 (24/02/2021), que originou o Tema 1093, possuem direito ao afastamento da cobrança do DIFAL, não sendo o caso da presente ação, ajuizada em 11/02/2022.

Desse modo, não prospera a pretensão da parte impetrante quanto à declaração de inexistência do débito em todo o exercício de 2022, aplicando-se somente a anterioridade nonagesimal, para incidir a cobrança a partir do mês de abril de 2022.

Sobre o tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LC 190/2022. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresas do ramo de logística e transportes em face de sentença que denegou mandado de segurança, cujo pedido principal visava afastar a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, pleiteando ainda a restituição de valores recolhidos a esse título e a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da LC 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC 87/2015 criou a sistemática do DIFAL do ICMS, cuja operacionalização passou a depender de lei complementar federal, após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF (Tema 1093).

4. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou as normas gerais do DIFAL, mas não criou novo tributo nem alterou base de cálculo, tratando apenas da repartição de receitas tributárias já previstas constitucionalmente.

5. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL só poderia ocorrer após a observância da anterioridade nonagesimal, fixando como termo inicial a data de 5 de abril de 2022.

6. O princípio da anterioridade anual não se aplica ao caso, pois não houve instituição nem majoração de tributo, mas apenas regulamentação de sua operacionalização.

7. Em relação à restituição de valores, as Súmulas 269 e 271 do STF vedam efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, admitindo-se, contudo, o direito de compensação/creditamento na via administrativa, conforme Súmula 213 do STJ.

8. O levantamento dos depósitos judiciais referentes ao DIFAL recolhido antes de 5 de abril de 2022 é autorizado, respeitada a apuração administrativa do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. O diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS somente pode ser exigido a partir de 5 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC 190/2022 e do entendimento fixado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800972-37.2022.8.14.0086, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025).

Por outro lado, verifica-se, a partir das informações do termo de apreensão e depósito (Id. 28439488, p. 2) e do auto de infração (Id. 28439488, p. 3) que houve cobrança do ICMS/DIFAL referente a fato gerador ocorrido em janeiro de 2022, período incluído na anterioridade nonagesimal, sendo cabível a declaração de nulidade da cobrança.

Ressalto que, em sede de Mandado de Segurança, não é possível determinar pagamento em dinheiro de indébito tributário, razão pela qual a restituição deve ser pleiteada em ação própria.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença, em razão de julgamento
extra petita
, e conceder em parte a segurança, para
afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas de ICMS durante os primeiros 90 (noventa) dias a contar da vigência da LC 190/2022 e, consequentemente, anular o Auto de Infração (AZU-4574 de 04/01/2022)
.
Custas pela parte impetrante, visto que a Fazenda Pública decaiu de parte mínima dos pedidos.
Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026